Tribunal: TJES
Processo: 5018154-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018154-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: LAURINDO GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO HIPERVULNERÁVEL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco Agibank S/A contra decisão proferida nos autos de ação declaratória cumulada com indenizatória, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças relacionadas a contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sob alegação de que o consumidor, pessoa idosa, pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos decorrentes do contrato de RMC; (ii) estabelecer se a contratação do produto financeiro pode ter ocorrido mediante vício de consentimento decorrente de deficiência informacional; (iii) determinar se a suspensão do processo em razão da afetação dos Temas nº 1.328 e nº 1.414 do STJ impede a apreciação de medidas urgentes; e (iv) verificar se o valor das astreintes fixadas mostra-se proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão processual decorrente da afetação de temas repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação de medidas urgentes, nos termos do art. 314 do CPC, especialmente em demandas envolvendo descontos sobre verba alimentar de pessoa idosa.

4. A prática de substituir a contratação de empréstimo consignado tradicional por adesão a cartão de crédito consignado (RMC) pode violar o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC e configurar erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil.

5. O modelo de contratação RMC submete o consumidor ao desconto apenas do valor mínimo da fatura, sem amortização significativa do saldo principal, ocasionando incidência contínua de juros rotativos e potencial superendividamento.

6. A narrativa autoral apresenta verossimilhança suficiente para reconhecer a probabilidade do direito, incumbindo à instituição financeira demonstrar, na fase instrutória e sob o crivo da inversão do ônus da prova, que o consumidor recebeu informações claras acerca da natureza e das peculiaridades do produto contratado.

7. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância que compromete a subsistência do consumidor idoso e dificulta eventual reparação futura.

8. A suspensão das cobranças não configura medida irreversível, pois eventual improcedência da demanda possibilita à instituição financeira retomar a cobrança dos valores pelas vias adequadas.

9. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia possui natureza coercitiva e encontra amparo no art. 537 do CPC/2015, não havendo desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito quando sua incidência depende exclusivamente do descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão processual decorrente da afetação de temas repetitivos não impede a apreciação de tutela de urgência destinada à preservação de verba alimentar.

2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem informação clara e adequada ao consumidor pode caracterizar vício de consentimento e prática abusiva.

3. A continuidade de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa evidencia perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

4. A suspensão provisória das cobranças decorrentes de contrato de RMC não configura irreversibilidade da medida quando possível a retomada futura da cobrança.

5. A fixação de astreintes possui natureza coercitiva e é legítima quando adequada à efetividade da ordem judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco
Agibank S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (Id

origem 79841542) que, nos autos da “
ação

d
eclaratória c/c
i
ndenizatória
”

ajuizada por
Laurindo Gomes
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão das cobranças relacionadas ao contrato objeto da lide.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

A questão debatida na demanda originária diz respeito à validade (ou não) da contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando a intenção do autor/consumidor –
in casu
, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável – era, supostamente, a de obter um empréstimo consignado tradicional.

Por isso, faço o oportuno registro que a suspensão processual decorrente da afetação dos Tema nº
s
1.328
1
e 1.414
2
pelo Superior Tribunal de Justiça não constitui óbice intransponível à apreciação de pedidos de natureza acautelatória, porquanto dispõe o art. 314 do Código de Processo Civil que cabe ao juiz a prática de
atos urgentes
a fim de evitar dano irreparável durante o sobrestamento do processo, o que se impõe com maior cogência em lides que envolvem a subsistência de pessoa idosa e descontos em verbas de natureza alimentar.

Logo, caberá ao Juízo de 1º grau, se for o caso, exercer o juízo de distinção (
distinguishing
) ao avaliar se a moldura fática do caso concreto se amolda à controvérsia jurídica objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. A prática de induzir consumidores, notadamente aposentados e pensionistas, a erro, substituindo a contratação de mútuo consignado tradicional pela adesão a um cartão de crédito consignado (RMC) é, infelizmente, recorrente no cenário forense. Tal conduta viola frontalmente o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e pode configurar vício de consentimento (erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, art. 138 do Código Civil).

Nessa modalidade (RMC), o consumidor, crendo ter obtido um empréstimo com parcelas fixas, é submetido ao desconto mensal apenas do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário. O saldo devedor principal, por sua vez, não é amortizado (ou o é de forma ínfima), incidindo sobre ele juros rotativos exorbitantes, o que leva ao superendividamento e à perpetuação da dívida.

A jurisprudência dos tribunais tem rechaçado veementemente tal expediente, reconhecendo seu caráter abusivo, que se vale da vulnerabilidade do consumidor para impor produto financeiro diverso do pretendido e substancialmente mais oneroso.

Da análise dos autos originários, entendo que a narrativa autoral reveste-se de robusta verossimilhança e caberá ao banco agravante, na fase de instrução e sob o crivo da inversão do ônus probatório, demonstrar inequivocamente que o autor/agravado foi devidamente informado sobre a natureza complexa do produto (RMC) e que consentiu livremente com seus termos, ciente das diferenças em relação ao empréstimo consignado.

Nesse contexto, chancelo a decisão agravada no que se refere a presença do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) em favor do autor/agravado.

Por sua vez, o
periculum in mora
(perigo de dano) é igualmente manifesto.

Isso porque a manutenção dos descontos sobre o benefício previdenciário do agravado, verba de natureza alimentar, compromete sua subsistência, ou seja, o dano é concreto e imediato, haja vista que a metodologia do RMC fomenta o superendividamento e torna a reparação futura improvável ou, no mínimo, excessivamente dificultosa.

Na sequência, não prospera a tese de que há
perigo de irreversibilidade

da medida
(CPC, art. 300, § 3º).

Afinal, a decisão recorrida apenas suspendeu as cobranças, não as extinguiu; por conseguinte, caso a demanda seja, ao final, julgada improcedente, o agravante poderá retomar as cobranças e buscar o ressarcimento dos valores devidos pelas vias ordinárias, não havendo que se falar em prejuízo irreversível, mas sim em mero risco inerente à atividade empresarial.

Por fim, no que se refere às astreintes, rechaço o argumento de que o valor cominado (R$ 500,00 por dia de descumprimento) é exorbitante e desproporcional.

Como se sabe, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537), a incidir na hipótese de descumprimento, após o decurso do prazo assinalado pelo juiz, com a cessação de seu cômputo quando houve o efetivo cumprimento ou exaurir o limite estabelecido na decisão judicial.

É insubsistente, com a devida vênia, o argumento de que tal valor ensejaria o “enriquecimento ilícito”, na medida em que a multa cominatória não possui natureza indenizatória, mas sim coercitiva. Para que ela não incida, basta que o agravante cumpra a determinação judicial, o que, segundo o próprio, já teria ocorrido.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

___________________________

1
“Se há dano moral in re ipsa na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário”.

2
“I - Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo.

II - Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)